Tribunal: TJMT
Processo: 1021398-91.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021398-91.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), VILMAR PEREIRA ALVES - CPF: 522.187.321-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal fundada em Certidão de Dívida Ativa no valor de
R$ 1.726,47
, por ausência de interesse de agir, em consonância com o Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção da execução fiscal diante da inércia do ente público em comprovar a adoção das providências prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024, notadamente o protesto do título executivo e a tentativa de conciliação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução fiscal, ajuizada anteriormente ao julgamento do Tema 1.184 do STF, está submetida ao regime de transição que permite ao exequente requerer a suspensão do feito para adotar as providências exigidas, sob pena de extinção.

4. O Município foi intimado para comprovar o cumprimento das providências, solicitou suspensão de 90 dias, que foi deferida, mas permaneceu inerte ao término do prazo.

5. A extinção do feito não viola o contraditório, a ampla defesa nem o devido processo legal, pois foi oportunizado ao Município o exercício de manifestação, inexistindo nulidade.

6. O descumprimento das providências exigidas, mesmo após intimação e suspensão do feito, legitima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

7. Não se trata de afronta à autonomia legislativa municipal, mas de observância obrigatória a precedente vinculante do STF e diretrizes do CNJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A execução fiscal ajuizada antes do julgamento do Tema 1.184 do STF deve ser suspensa para adoção das providências de tentativa de conciliação e protesto da dívida ativa, sob pena de extinção por ausência de interesse de agir.

2. A inércia do exequente em comprovar a adoção das providências, após intimação e concessão de prazo, autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

3. A extinção do feito, nessas condições, não configura violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, art. 485, IV; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184 da Repercussão Geral), Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 19.12.2023; TJMT, ApCiv n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo
Município de Rondonópolis,
contra decisão monocrática
que negou provimento ao Recurso de Apelação manejado contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que extinguiu a execução fiscal ajuizada contra Vilmar Pereira Alves, com fundamento no Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (id. 278498376).

O Agravante sustenta, em síntese: (I) inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF ao caso concreto, por tratar-se de crédito superior ao valor mínimo previsto na legislação tributária municipal (2 UFP-MT, atualmente R$ 486,98), não se enquadrando, portanto, como “baixo valor”; (II)

viola a autonomia do ente federativo, prevista no art. 18 da Constituição Federal; (III) o cabimento da técnica do
distinguishing
, uma vez que o valor da execução supera o piso local e que o STF teria limitado a aplicação do Tema 1.184 apenas às execuções de pequeno valor; e, (IV) o reconhecimento da ocorrência de protesto extrajudicial, cuja prova teria sido oportunamente juntada.

Por isso, requer o
juízo de retratação ou, se superada, no mérito, o provimento do recurso
, com a consequente reforma da decisão agravada e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal (id. 289677875).

As razões deste recurso se fazem acompanhada do instrumento de protesto do valor executado (id. 289677876).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Da análise dos autos, verifica-se que o Agravante, Município de Rondonópolis, busca a reanálise da decisão que negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto, cuja ementa restou assim consignada:

“[...] DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1.184/STF. INÉRCIA QUANTO ÀS PROVIDÊNCIAS EXIGIDAS PELO STF E CNJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta pelo município de Rondonópolis contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a execução fiscal ajuizada para a cobrança de créditos tributários relativos a Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), lançados na Certidão da Dívida Ativa (CDA) nº 16815/2023, no valor de R$ 1.726,47, conforme atribuído ao valor da causa. A extinção foi fundamentada na ausência de comprovação de providências prévias ao ajuizamento, conforme exigido pelo Tema 1184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção da execução fiscal em razão da inércia do ente público quanto ao cumprimento das exigências prévias ao ajuizamento da ação, mesmo após deferida a suspensão do feito para esse fim. Além disso, pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação como preliminar.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1184 do STF firmou a tese de que “é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir”, desde que não realizadas medidas prévias, como a tentativa de conciliação ou o protesto extrajudicial do título.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta a aplicação administrativa e judicial do precedente, estabelecendo, de forma clara e objetiva, no art. 1º, §1º, que somente se aplica a execuções fiscais cujo valor consolidado seja inferior a R$ 10.000,00.

5. O Município, embora tenha requerido e obtido a suspensão da execução por 90 dias para adoção das medidas exigidas, permaneceu inerte, mesmo após expressa intimação.

6. A ausência de apresentação do comprovante de protesto ou prévia tentativa de conciliação contraria a tese firmada no Tema n.º 1.184 pelo STF, razão pela qual a ação de execução carece dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de comprovação, pelo exequente, das providências exigidas pelo Tema 1.184/STF e pela Resolução CNJ n.º 547/2024 — tentativa de conciliação ou solução administrativa e protesto da CDA (R$ 1.726,47) — autoriza a extinção do feito por ausência de interesse de agir. 2. É legítima a aplicação da tese vinculante às execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao julgamento do Tema 1.184, desde que respeitado o regime de transição fixado pelo STF. 3. O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser deduzido por petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n.º 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; TJMT, ApCiv n.º 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025. [...]”

Em que pese aos argumentos declinados no Agravo, denota-se que o Agravante não trouxe novos elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão.

No caso em apreço, extrai-se dos autos originários que a demanda executória foi ajuizada pelo Município de Rondonópolis contra
Vilmar Pereira Alves
, com bas
e em débitos em aberto relativos a Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).

Frisa-se que a
Certidão de Dívida Ativa n. 16815/2023
, objeto do feito, totaliza o valor de
R$ 1.726,47
(Hum mil setecentos e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos) (id. 277010377).

No curso do processo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n. 1.184 da Repercussão Geral, fixou a tese de que o ajuizamento de execução fiscal depende da prévia adoção de determinadas providências, tais como a tentativa de conciliação ou de solução administrativa e a realização do protesto da certidão de dívida ativa, oportunidade em que o
Juízo de primeiro grau proferiu despacho nos seguintes moldes:

““[...]
VISTO.

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.355.208, em regime de Repercussão Geral (Tema 1184), e a Resolução CNJ nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, definiram que o ajuizamento de execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa;

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Assim, intime-se a fazenda pública credora para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a adoção das referidas medidas, sob pena de extinção do feito por ausência de interesse de agir.

Decorrido o prazo sem manifestação do exequente, tragam os autos conclusos para sentença de extinção. [...]”

(id. 277010386).

O

ente público Agravante requereu a suspensão do processo pelo prazo de 90 dias, o que foi deferido pelo juiz singular, com ressalva de que, decorrido o prazo sem adoção das medidas estabelecidas no referido Tema, o processo seria extinto (277010393).

Contudo, transcorreu o prazo sem manifestação (id. 277010397), oportunidade em que sobreveio a sentença ora impugnada, cuja parte dispositiva restou assim redigida:

“[...]
VISTO.

Trata-se de execução fiscal envolvendo as partes acima mencionadas.

A fazenda pública foi intimada para adotar as medidas indispensáveis para o ajuizamento das execuções fiscais estabelecidas na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1184 do STF, sob pena de extinção da ação.

[...] Com essas considerações,
julgo EXTINTO
o presente feito,
sem resolução do mérito
, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, porquanto verificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. [...]” (id. 277010398).

Do
decisum
, o Exequente aviou o presente Recurso de Apelação Cível, que foi, monocraticamente, desprovido.

Convém destacar que a execução fiscal em questão teve o seu ajuizamento regular em 2023, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema 1.184 pelo STF, que assentou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis” (RE nº 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno).

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.º 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da tentativa de conciliação prévia, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa. Veja-se:

“Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.”

“Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.”

Importante mencionar que, no julgamento do precedente vinculativo, firmou-se regime de transição para as execuções que já se encontravam em curso ao tempo da publicação da tese fixada. É o caso dos autos.

O mencionado regime de transição consiste na permissão concedida aos entes federados, que não tomaram ainda essas duas providências previstas no item 2 da tese, nas execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao julgamento do Tema 1.184, para requererem a suspensão da execução fiscal a fim de que as adotem, comunicando ao juiz o prazo de cumprimento das medidas, sob pena de extinção do processo, por falta das condições da ação.

Logo, a tese é perfeitamente aplicável na hipótese.

No caso concreto, verifica-se que a parte Agravante foi devidamente intimada para se manifestar nos autos originários, contudo, limitou-se a requerer a suspensão do processo por 90 dias – o que foi deferido pelo juízo -, contudo, permaneceu inerte, decorrendo o prazo.

Com efeito, o valor executado é superior ao limite mínimo previsto pela legislação municipal e não se discute aqui o critério de quantidade, mas a omissão da municipalidade quanto à adoção das providências mínimas exigidas para dar seguimento ao feito executivo, após ter sido expressamente intimado a tanto.

Verifica-se que a decisão agravada destacou que a legislação local não tem o condão de afastar a aplicação imediata das normas administrativas e da jurisprudência vinculante, como o Tema 1.184 do STF.

Dessa forma, o Município não comprovou, tempestivamente, o protesto do débito em comento — realizado apenas em 10/02/2025, após a prolação da sentença, cuja comprovação foi apresentada somente com as razões do apelo —, tampouco demonstrou a tentativa de conciliação, o que inviabiliza o prosseguimento da ação, nos moldes exigidos pela jurisprudência vinculante e pela regulamentação administrativa aplicável.

Ressalte-se que a atividade jurisdicional deve observar os princípios da estabilidade, da segurança jurídica e da preclusão, não podendo ser indefinidamente reaberta em razão da inércia de uma das partes, especialmente quando se trata de ente público regularmente representado por Procuradoria estruturada e com pleno acesso ao sistema eletrônico.

Diante desse contexto fático e jurídico, não há nulidade ou cerceamento de defesa a ser reconhecido.

O entendimento consagrado por esta Corte converge no sentido de que a inércia do ente público quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas pelo STF e pelo CNJ autoriza, sim, a extinção da execução por ausência de interesse de agir, como bem delineado no seguinte julgado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. [...] 5. No caso concreto, a parte exequente foi intimada para se manifestar sobre a Resolução CNJ nº 547/2024 e sobre a necessidade de prosseguimento da execução, mas permaneceu silente quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas. [...] 8. Recurso desprovido” (TJMT – ApCiv n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025).

Portanto, sem maiores delongas, não cabe a reforma da sentença recorrida, motivo pelo qual o presente Agravo Interno deve ser desprovido, com a
manutenção do
decisum
atacado.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis, para manter inalterada a decisão monocrática objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025